Tribunal: STF
Processo: RHC 260114
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-de de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Carlos Eduardo da Silva Saturnino e Eronilson da Silva Saturnino, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC 943.468/SP, resumido na seguinte ementa:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS CONCRETOS PELO TRIBUNAL PARA MANTER A FRAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. ALEGADA REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NO REGIME INICIAL FECHADO. RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência firme desta Corte Superior, não há se falar em reformatio in pejus, quando o Tribunal local, em sede de apelação exclusiva da defesa, inova na fundamentação empregada na dosimetria ou na fixação do regime prisional inicial, sem, contudo, agravar a situação final do condenado. Precedentes. 



    2. Tendo sido mantida a pena de 8 anos de reclusão fixada no Juízo de origem, que não reconheceu circunstâncias judiciais desfavoráveis na fixação da pena-base e, dada a primariedade dos agravantes, o regime inicial deve ser alterado para semiaberto, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, "b" e § 3º, do Código Penal, e da jurisprudência desta Corte de Justiça (Súmula 440 do STJ). 



    3. Agravo regimental parcialmente provido.



    Consta dos autos que os recorrentes foram condenados pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, c/c art. 14, II, do Código Penal), sendo-lhes imposta a pena de 8 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. (eDOC 4)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. (eDOC 6)



    Alegando a ocorrência de reformatio in pejus na fundamentação do acórdão proferido pelo TJ/SP, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo ministro relator (eDOC 23). Agravo regimental desprovido pela Sexta Turma. (eDOC 40)



    Nesta Corte (eDOC 47), os recorrentes reiteram as alegações expostas no STJ.



    Afirmam que “após apelo exclusivamente defensivo, a 3ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, inovou no fundamento para manter a fração de redução pela tentativa no patamar mínimo de 1/3, não obstante o novo argumento permaneça sendo considerado inidôneo, em razão da existência de prova pré-constituída, qual seja do laudo pericial atestando lesões leves.” (p. 3)



    Requer, assim, o provimento do recurso, com a concessão da ordem de habeas corpus, “a fim de redimensionar a fração da tentativa, tendo em vista que os únicos argumentos utilizados pela Corte de origem foram acrescidos ilegalmente, mesmo sem recurso do órgão ministerial.” (p. 8)



    A PGR opina pelo desprovimento do recurso (eDOC 70).



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência da Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017); 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015).



    No caso dos autos, insiste o recorrente na tese de que, em recurso exclusivo da defesa, o TJSP teria incorrido em reformatio in pejus, porquanto teria acrescentado novos fundamentos na individualização da pena, especificamente na análise da causa de redução atinente à tentativa.



    Não tem razão.



    Na terceira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante escolheu a fração de redução atinente tentativa com base nos seguintes fundamentos:



    Na terceira fase, estão ausentes causas de aumento de pena; porém, verifico que o delito praticado pelos acusados foi na forma tentada, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual as suas penas devem ser diminuídas em 1/3, totalizando 08 (oito) anos de reclusão. (eDOC 4, p. 2)



    Ao julgar o apelo defensivo, o TJ/SP, sem modificar o quantum da pena, consignou:



    Na derradeira fase, reconhecida a tentativa e considerado o iter criminis percorrido que em muito se aproximou da consumação, vez que o ofendido foi atingido em região vital (cabeça), por diversos socos e chutes tendo, inclusive, desmaiado e necessitado de atendimento médico, além das comprovadas tentativas reiteradas de utilização de arma branca e disparos de arma de fogo contra ele a sanção foi adequadamente diminuída no coeficiente mínimo de 1/3 (um terço), totalizando, 08 (oito) anos de reclusão. (eDOC 6, p. 8)



    Ao apreciar o habeas corpus, registrou o STJ:



    Cumpre registrar que, a proibição de reforma para pior, sabemos todos, não admite, em caso de recurso exclusivo da defesa, seja agravada a situação do recorrente, direta ou indiretamente. Nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal, essa reforma prejudicial somente poderá ocorrer na hipótese de previsão legal de recurso de ofício, em que se devolve ao Tribunal de Justiça todo o conhecimento da matéria, assim como nas situações em que houver recurso da acusação. 



    Entretanto, na apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa, a Corte estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem, como no caso. 



    Note que o princípio em análise possui o objetivo de impedir que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha piorada sua situação. Não se proíbe, porém, que, na apreciação da sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à decisão recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação. Noutras palavras, pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e rever os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta na instância de origem. (eDOC 41, p. 6)



    Há reformatio in pejus, quando, através de recurso exclusivo da defesa, agrava-se a situação jurídica do réu. No entanto, a pena do recorrente permaneceu inalterada, de modo que não há margem para se falar em agravamento de sua situação.



    É certo que a 2ª Turma do Supremo Tribunal vem considerando inadmissível a inovação de fundamentação, quando, diante de recurso exclusivo da defesa, agregam-se elementos não considerados pelo juízo sentenciante para fins de justificação de situação mais grave. Nesse sentido: RHC 116.394/ES, rel. min. Cármen Lúcia, DJe 27.5.2013; RHC 118.625/SP, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe 27.5.2014; e o HC 105.768, rel. min. Cármen Lúcia, DJe 1º.6.2011.



    Ocorre que, conforme registrou o acórdão recorrido, muito embora o Tribunal de origem tenha incrementado a fundamentação na individualização da pena, a fração de redução pela tentativa foi mantida em 1/3 e não houve qualquer alteração no quantum final da reprimenda. Logo, não há que se falar em reformatio in pejus se não houve agravamento da situação jurídica dos recorrentes.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



    “Habeas corpus. Processual Penal. Condenação. Roubo. Artigo 157 do Código Penal. Alegação de que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina teria incidido em reformatio in pejus ao analisar recurso da defesa. Tema não debatido pelo Superior Tribunal de Justiça no aresto impugnado. Inadmissível supressão de instância caracterizada. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem de ofício. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. O tema submetido à discussão no Supremo Tribunal não foi objeto de debate no Superior Tribunal de Justiça. Assim, sua análise, de forma originária, pelo STF, configuraria inadmissível supressão de instância. 2. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar uma concessão de ordem de ofício. 3. A jurisprudência contemporânea da Corte é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, ‘autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão somente pelo teor da acusação e pela prova produzida’ (HC nº 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/12). 4. Essa é exatamente a situação delineada nos autos, já que o Tribunal de Justiça estadual, ao analisar o recurso da defesa, apenas revisitou os critérios de individualização da pena-base definidos na sentença primeira para manter a pena já fixada, o que não caracterizou reformatio in pejus. 5. Habeas corpus do qual não se conhece”. (HC 137.528, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27.10.2017).



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. PROVAS INDEPENDENTES. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA PENA OU DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO RÉU. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Inexiste afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo Penal quando, em recurso exclusivo da defesa, fica mantida a sentença, sem agravamento da pena ou da situação jurídica do réu. 2. Agravo interno desprovido. (HC 234552 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 4.3.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente